Tribunal: TJSP
Processo: 2285473-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES ELENCADOS PELO ARTIGO 300 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS JUROS CONSCIENTEMENTE CONTRATADOS. NECESSIDADE DA ADEQUADA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.